Tribunal: TJES
Processo: 0000001-81.2018.8.08.0025
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000001-81.2018.8.08.0025

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCELO FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000001-81.2018.8.08.0025

EMBARGANTE: MARCELO FERREIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
CONTRADIÇÃO E ERROS CONCE
ITUAIS. INCO
RRÊNC
IA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NATUREZA PROTELATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

2. Caso em que a interposição dos embargos de declaração tem o nítido propósito de reexaminar questões explicitamente enfrentadas anteriormente, eis que suscitam os mesmos argumentos que já haviam sido afastados.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000001-81.2018.8.08.0025

EMBARGANTE: MARCELO FERREIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCELO FERREIRA
em face do Acórdão (Id. 8407192), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade, fora negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito defensivo.

Em síntese, argumenta a Defesa (Id. 8472048) que incorreu em contradição, omissão e erros conceituais o v. Acórdão no tocante à questão preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, estando em desacordo com o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal e com o Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

À vista disso, postula que a contradição e os erros conceituais apontados sejam sanados, a fim de que seja atribuído efeito modificativo ao julgado, com o fim de reconhecer a nulidade da decisão de pronúncia.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal.

No caso vertente, a interposição dos embargos de declaração tem o nítido propósito de reexaminar questões explicitamente enfrentadas anteriormente, eis que suscitam os mesmos argumentos que já haviam sido afastados.

Trata-se, pois, de evidente natureza meramente protelatória dos presentes embargos, restando evidenciada, destarte, a rediscussão de questões já analisadas, conforme se verifica da transcrição de trecho do Voto condutor do Acórdão impugnado, a seguir transcrito:

“
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

EXCESSO DE LINGUAGEM

A Defesa argui, em sede de preliminar, nulidade por excesso de linguagem. Aduz que o decisum de pronúncia não respeitou os critérios dispostos no art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal, emitindo juízo de valor quando da análise da qualificadora do motivo fútil.

Ora, da análise da decisão de pronúncia (Id. 6263621, vol. 002, pp. 41/65), observo que os trechos destacados pela defesa como caracterizadores de excesso de linguagem nada mais fazem do que reproduzir o teor do art. 413, do Código de Processo Penal, pelo qual “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Diante disso, conquanto o recorrente afirme que o Magistrado “realizou um juízo de valor”, verifica-se que o trecho mencionado apenas aponta que: “(...) Quanto à qualificadora do inciso II, do § 2º, do artigo 121, do Código Penal, entendo que restou caracterizada. Constatou-se, pela instrução processual penal, que a conduta criminosa do acusado decorreu, supostamente, após desentendimento com a vítima, não sendo motivo para respaldá-lo a tirar a vida de outrem. É sabido que o motivo fútil é aquele que é considerado reprovável, desprezível. Diante desse fato, entendo que a qualificadora deve ser mantida, pois o crime ocorreu por motivo fútil. À evidência das provas dos autos, estabelecido está um coeficiente de viabilidade fática à configuração do tipo, em seus aspectos objetivo e subjetivo, dada a natureza da ação do acusado, a forma e a condição em que se desenvolveu a atividade criminosa. Desta forma, após a análise das provas constantes nos autos, restaram provadas a materialidade e a autoria do fato típico descrito na denúncia, por cometido o delito descrito como homicídio qualificado pelo motivo fútil, na forma tentada. (...)”

Nota-se, portanto, que a linguagem empregada apenas reverbera o conteúdo do próprio dispositivo legal, que exige “convencimento da materialidade” e “existência de indícios suficientes de autoria”, não havendo que se falar, portanto, em excesso de linguagem.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar."

Sobre o tema, confira-se o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DOS EMBARGOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NATUREZA PROTELATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. 2. Ainda, os presentes embargos revelam-se de natureza meramente protelatória, diante da reiteração de pedidos para reanálise de questões já enfrentadas. Recursos Improvidos. (TJES; EDcl-ED-ED-Ap 0001512-24.2016.8.08.0013; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 16/12/2020; DJES 12/01/2021)”.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)